Tribunal: STF
Processo: Pet 12483
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O requerente pede a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda está pendente de juízo de admissibilidade perante o órgão de origem.



    O requerente alega que foi contratado em abril de 1985 pela FEBEM-GO para exercer a função de médico psiquiatra e com carga horária de 20 horas semanais.



    Narra que, em novembro de 2021, foi notificado pelo Estado de Goiás para se submeter a jornada de trabalho de 40 horas semanais, de forma impositiva, sem acréscimo remuneratório e sob pena de sofrer sanções previstas na Lei Estadual nº 15.694/06.



    Diante disso, o requerente ajuizou mandado de segurança para permanecer submetido à carga horária de 20 horas semanais, em função da inexistência de contraprestação remuneratória.



    O Juízo de 1º grau concedeu a segurança. O Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento à apelação do Estado de Goiás para denegar a segurança nos seguintes termos:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE ARGUIDA NA DEFESA. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. AUTOS EM CONDIÇÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO. SERVIDOR OPTOU PELA ADESÃO AO PLANO CARGOS E REMUNERAÇÃO. LEI 15.694/2006. 



    1. Incorre o magistrado singular em error in procedendo, consistente no julgamento citra petita quando a sentença for omissa quanto às matérias de defesa arguidas pelo réu em sede de contestação, ensejando a nulidade do decisum. 



    2. De acordo com a disposição expressa no artigo 1.013 §3º do Código de Processo Civil, o órgão ad quem verificando que a causa está em condições de imediato julgamento, poderá desde logo decidir o mérito, como é o caso dos autos. 



    3. Devidamente comprovado que o servidor fez a adesão ao plano de cargo e remuneração previsto na Lei 15.694/2006, que estipula a contraprestação financeira pelo exercício de 40 horas semanais, não havendo o que se falar em redução de carga horária sem redução de vencimentos.”



    A solução da questão depende de reexame de fatos e provas e de análise de legislação local (Lei Estadual nº 15.694/2006), o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos das súmulas 279 e 280 do STF.



    O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo ope iudicis depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) probabilidade do êxito do recurso e; (b) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Pet: 8050-SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/03/2019).



    Diante dos óbices processuais ora apontados, o recurso não tem probabilidade de êxito, razão pela qual o pedido autônomo de tutela provisória a ele vinculado deve ser indeferido.



    Com base nesses fundamentos, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente